Tribunal: TJDFT
Processo: 0750087-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. PASSAPORTE. TEMA 1.137 DO STJ. INDEFERIMENTO. OFÍCIO SEFAZ. SIGILO FISCAL. TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. NÃO CABIMENTO. FINTECHS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício à SEFAZ, de expedição de ofício às fintechs e suspensão de passaportes da parte executada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Aferir a possibilidade de bloqueio e apreensão de passaportes da parte executada, bem como de expedição de ofícios à SEFAZ e às fintechs.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Civil estabelece que o juízo pode determinar medidas coercitivas atípicas para assegurar o cumprimento da determinação judicial. Art. 139, IV do CPC.
4. O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o Tema 1.137, firmou a seguinte tese: “Nas execuções cíveis, submetidas exclusivamente ao Código de Processo Civil, a adoção judicial de meios executivos atípicos é cabível desde que, cumulativamente: sejam i) ponderados os princípios da efetividade e da menor onerosidade do executado; ii)seja realizada de modo prioritariamente subsidiário; iii)a decisão contenha fundamentação adequada às especificidades do caso; iv)sejam observados os princípios do contraditório, da proporcionalidade, da razoabilidade, inclusive quanto à sua vigência temporal.”
5. A apreensão de passaporte é medida que implica restrição relevante ao direito fundamental de locomoção, somente podendo ser admitida em hipóteses excepcionais em que haja demonstração objetiva de sua utilidade como meio de coerção indireta ao adimplemento. 5.1. No caso concreto, não se verifica comprovação suficiente de comportamento doloso voltado à ocultação patrimonial no exterior, tampouco de que os agravados mantenham padrão de vida incompatível com a inadimplência ou realizem deslocamentos internacionais frequentes.
6. Ausente o preenchimento cumulativo dos requisitos estabelecidos pelo Tema 1.137 do STJ, deve ser mantida a decisão recorrida.
7. No que se refere à expedição de ofício à SEFAZ/DF, não se revela cabível a medida, isso porque se trata de providência excepcional, que implica acesso a informações protegidas por sigilo fiscal, exigindo demonstração específica de necessidade, utilidade e pertinência, o que não se verifica na hipótese. Ademais, a pretensão envolve a obtenção de dados fiscais relacionados à pessoa jurídica que sequer integra a lide, circunstância que reforça o caráter indevido da diligência, sobretudo diante da ausência de comprovação de esgotamento adequado das vias ordinárias e de pertinência direta da providência para a satisfação do crédito executado.
8. Já no tocante à expedição de ofícios às fintechs, a pretensão se ampara em suposição genérica de eventual existência de ativos digitais em nome dos agravados, sem a indicação de elementos concretos que apontem para a probabilidade de localização de bens por tal via. A medida, como postulada, assume natureza exploratória, caracterizando-se como diligência ampla e inespecífica em busca de patrimônio, o que não se coaduna com a exigência de fundamentação concreta e individualizada estabelecida no precedente vinculante.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art.139.

Jurisprudência relevante citada: Tema 1137 STJ.